Tribunal: TJDFT
Processo: 0702173-76.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS. RESOLUÇÃO BACEN N. 4.790/2020. TEMA 1.085/STJ. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a suspensão dos descontos automáticos relativos a contratos de empréstimo bancário debitados diretamente em conta corrente do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a revogação da autorização de débitos realizada pelo titular da conta, nos termos da Resolução BACEN n. 4.790/2020, obriga a instituição financeira a cessar os descontos automáticos referentes a empréstimos bancários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.085, assentou ser lícito o desconto de parcelas de empréstimos bancários diretamente em conta corrente quando previamente autorizado, não se aplicando a limitação prevista no § 1o do art. 1o da L. n. 10.820/2003.
4. A Resolução BACEN n. 4.790/2020 assegura ao titular da conta corrente o direito potestativo de cancelar a autorização de débitos, devendo a instituição depositária acatar o pedido no prazo regulamentar.
5. Demonstrado nos autos o pedido de cancelamento da autorização de débitos e a inércia da instituição financeira, configura-se a probabilidade do direito, pois os descontos somente são legítimos enquanto vigente autorização expressa do consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “É lícito ao consumidor cancelar a autorização de débito automático de parcelas de empréstimo em conta corrente, conforme Resolução Bacen no 4.790/2020.”

Dispositivos relevantes citados: L. n. 10.820/2003, art. 1o, § 1o; Resolução BACEN n. 4.790/2020, arts. 6o a 10.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.863.973/SP (Tema 1.085), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 9.6.2021; TJDFT, AGI 0723031-65.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 28/8/2025, DJe: 19/9/2025.